Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COBRANÇA. NOTA FISCAL. EMISSÃO EM NOME DE FILIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CISÃO PARCIAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA PESSOA JURÍDICA QUE ABSORVEU A FILIAL CINDIDA. INVIABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À CISÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Em observância ao disposto no art. 1.015 do CPC, bem como à diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a qual poderá ser suscitada por ocasião da interposição de eventual recurso de apelação. Recurso parcialmente conhecido.

2. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ora agravante e indeferiu o pedido de chamamento ao processo da sociedade empresária Dona de Casa Supermercados Ltda.

3. Nos termos do art. 130, inciso III, do CPC, é cabível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

4. Na espécie, verifica-se que os serviços e mercadorias objetos da nota fiscal objeto de cobrança nos autos foram entregues, pela autora, ora agravada, em 21/3/2018 à filial da agravante. Anote-se que a cisão parcial da filial da ré, ora agravante, firmada com a sociedade empresária Dona de Casa Supermercados Ltda. apenas foi formalizada em 18/12/2018 perante a Junta Comercial do Distrito Federal.

5. A par dessas constatações, é certo que não há falar em chamamento ao processo da sociedade empresária Dona de Casa Supermercados Ltda., nos moldes do art. 130, inciso III, do CPC, se esta pessoa jurídica cindenda somente incorporou a filial da parte agravante em momento posterior ao fornecimento de produtos e serviços materializado pela nota fiscal n. 10451.

6. Aliás, destaque-se que, nos termos do art. 233, parágrafo único, da Lei n. 6.404/76, o ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, o que, a princípio, ocorreu na espécie, no esteio da cláusula quarta da sexta alteração contratual, devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Distrito Federal em 18/12/2018. Com esses termos, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de chamamento ao processo deduzido pela parte ré, ora agravante.

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.